Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721955-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENISE MARIA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 197334844 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos cumprimento de sentença n. 0713543-31.2022.8.07.0020, proposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, rejeitou a impugnação à penhora. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 59675577), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 59814340 foi oportunizado à agravante juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, por meio da apresentação de contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados; ou recolher o preparo, sob pena de deserção. Na referida decisão foi, também, indeferido o pedido liminar. A recorrente colacionou extratos bancários juntamente com a petição de ID 60010357. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. No caso em voga, pelo que se depreende da documentação colacionada (extratos de ID 60010968 a 60010970) respectivamente referentes a movimentações financeiras de sua conta Nubank nos meses de março a maio de 2024, observa-se entradas de valores nas quantias de R$ 9.089,77 em março, R$ 3.795,83 em abril e R$ 6.733,99 em maio, o que dá a média de um ganho mensal de R$ 6.000,00. Além do mais, não há qualquer elemento probatório capaz de comprovar que houve comprometimento da renda da agravante, que a impossibilite de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da sua família. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida imperativa, posto que há indicativos de que a renda da demandante é incompatível com a condição de penúria econômica alegada. Nessa diretriz, assentou esse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator